Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008870-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 091.143.979-00 (AGRAVANTE), KAYKY RAMOS NASCIMENTO - CPF: 045.548.711-18 (AGRAVADO), ELLEN CRISTINA MEDRADO DA CRUZ - CPF: 047.540.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS CONTRÁRIOS À INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESA NÃO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu ao agravante o benefício da gratuidade de justiça em ação monitória ajuizada para cobrança de R$ 255.100,00
(duzentos e cinquenta e cinco mil e cem reais)
, facultando-lhe, em substituição, o parcelamento das custas processuais em
6 (
seis
)
parcelas.

I
I
. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante comprovam insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, ou se é adequada a manutenção do indeferimento da gratuidade, com parcelamento das despesas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os autos revelarem elementos concretos incompatíveis com a alegada incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

4.
O Tema 1.178/STJ veda o indeferimento automático da gratuidade por critérios exclusivamente objetivos, mas admite que, diante de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o magistrado exija comprovação da real condição econômica da parte, com fundamentação específica.

5.
A aferição da hipossuficiência não se limita à renda bruta ou líquida declarada, devendo considerar o conjunto das circunstâncias economicamente demonstradas nos autos.

6.
A fatura de cartão de crédito indicada pelo agravante, embora expressiva, não se equipara a despesa essencial para fins de reconhecimento da gratuidade, por decorrer de instrumento facultativo de consumo.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

“1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. Despesas decorrentes de cartão de crédito, por sua natureza facultativa, não bastam, por si sós, para demonstrar impossibilidade de pagamento das custas processuais. 3. O parcelamento das custas, quando suficiente para compatibilizar o acesso à justiça com a capacidade econômica da parte, constitui medida adequada e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §6o, e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.178; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.538.432/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 1/12/2021
;
TJMT, N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026; TJMT, N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026; TJMT, N.U 1045216-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026;

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAIO HENRIQUE DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória no 1004643-67.2026.8.11.0041
,
indeferiu ao agravante o pedido de gratuidade de justiça.

A decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça à coautora Ellen Cristina Medrado da Cruz e a indeferiu ao agravante Caio Henrique dos Santos, sob o fundamento de que sua renda bruta de R$ 13.000,00 (treze mil reais) seria incompatível com o estado de hipossuficiência econômica, denominado na decisão como "miserabilidade jurídica". Como solução alternativa, o juízo de origem ofertou o parcelamento das custas processuais em seis vezes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão incorreu em erro metodológico ao considerar a renda bruta em vez da renda líquida que, após os descontos obrigatórios de FUSEX, imposto de renda e pensão militar, totalizaria R$ 7.584,30 (sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)
,
redução de 41,6% em relação à renda bruta.

O agravado, ainda não havia sido citado na ação monitória de origem à época da interposição do recurso, razão pela qual não apresentou contrarrazões.

Em sede de cognição sumária,
houve deferimento

d
o efeito suspensivo pleiteado para suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento colegiado do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em saber se a situação financeira do agravante, tal como retratada pelos documentos por ele próprio acostados aos autos, autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Embora o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civilestabeleça a
presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida porpessoa natural, tal presunção é relativa, cedendo passo quando existirem nos autoselementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade (art. 99, §2o, do CPC).

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV,garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiênciade recursos.

Portanto, o benefício não é amplo e irrestrito, devendo serreservado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesasprocessuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

É exatamente esse o cenário dos presentes autos.

No caso em tela, a decisão monocrática retrata que,
os documentos trazidos aos autos revelam quadro financeiro que não se coaduna com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao re
corrente
comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.
Nessa linha:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ. (N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026).

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – PEDIDO DE PARCELAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Os documentos anexados, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. “O pedido de parcelamento do preparo, formulado apenas no Agravo Interno, constitui inovação recursal, o que inviabiliza seu conhecimento, conforme precedente do STJ (
AgInt
no REsp 2.061.687/SC).” (N.U 1034300-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026). (N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.178, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que é vedado o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça com base em critérios exclusivamente objetivos. Não obstante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos, hipótese em que compete ao magistrado determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, mediante decisão devidamente fundamentada.

Nesse contexto
,
o agravante
aduz que

a decisão de origem deveria ter considerado a renda líquida e não bruta
.
Porém, como decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça
:
“
Esse entendimento está em confronto com os mais recentes

julgados desta Corte Superior, no sentido de que a hipossuficiência

financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de

condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de

cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular

parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente (
EDcl

no REsp n. 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda

Turma, julgado em 26/11/2019,
DJe
12/5/2020;
AgRg
no
AREsp
n.

239.341/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado

em 27/8/2013,
DJe
3/9/2013
)
”
.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.538.432/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 1/12/2021.)
.

Ademais
, o agravante

lista, entre seus encargos mensais, fatura de cartão de crédito no valor de R$ 7.621,78 (sete mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), montante que, por si só, representa cerca de 100,5% de sua renda líquida declarada de R$ 7.584,30 (sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). Essa é precisamente a parcela responsável pela alegação de que as despesas superam a renda disponível.

A fatura de cartão de crédito,
de per si
, não se confunde com despesa essencial para fins de aferição da hipossuficiência econômica, por refletir, em regra, padrão de consumo. Todavia, não pode ser desconsiderada de forma absoluta, devendo sua relevância ser aferida à luz do conjunto probatório, especialmente quando evidenciado que os gastos se destinam à satisfação de necessidades básicas.

Quanto ao parcelamento das custas em seis vezes, facultado pelo juízo de origem com fundamento no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, a solução é proporcional à situação verificada. O valor de cada parcela R$ 1.631,67
(mil
seiscentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos)
representa aproximadamente 21,5% da renda líquida mensal do agravante e não se revela inexequível quando considerado o saldo disponível após o pagamento das despesas essenciais. A alegação de impossibilidade estrutural não encontra
respaldo nos próprios documentos acostados, que revelam exatamente o oposto.
A propósito:

“O Código de Processo Civil autoriza a concessão parcial da gratuidade por meio de parcelamento das despesas processuais (CPC, art. 98, §§ 5o e 6o), solução incorporada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral daJustiçado Foro Judicial do Estado, que
prevê o parcelamento das custas em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas
, mediante decisão fundamentada, quando demonstrada a impossibilidade de pagamento integral imediato”.

(N.U 1045216-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/
2026)

(
negritei).

O
parcelamento das custas revela-se medida proporcional e adequada, que concilia o princípio do acesso à justiça com o dever de custeio da prestação jurisdicional, sem transferir ao erário o ônus que incumbe à parte.

Diante disso, não se identificam elementos capazes de infirmar as conclusões anteriormente exaradas na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face

d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
Agravo de Instrumento.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026